Tribunal: TJES
Processo: 5006494-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006494-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON VASCONCELOS RAMOS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
REMIÇÃO.
APROVAÇÃO NO ENEM ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
. R
ECUR
SO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
1
.
O apenado realizou e foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio antes de iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, razão pela qual não faz jus à remição da pena. Precedentes.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistéri
o

Público de 1º grau
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 78.1) nos autos da Execução Penal nº 0017736-05.2015.8.08.0035, que concedeu ao reeducando
Cleiton Vasconcelos Ramos
remição de 106 (cento e seis) dias de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com fulcro no artigo 126, da Lei de Execução Penal.

Em razões recursais (mov. 87.1) o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada com o afastamento da remição concedida ao ora agravado, haja vista o apenado ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio em data anterior ao início da execução da pena.

No ponto, entende o
Parquet
de 1º grau que o reeducando não estava cumprindo pena quando realizou o exame, pois estava em liberdade provisória, de forma que “
seria incoerente o pressuposto de ressocialização pelo estudo quando ele sequer foi desenvolvido na execução da pena”
.

Pois bem. O art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Ainda a esse respeito, em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, que assim dispõe em seu artigo 3º,
in verbis
:

Art. 3º. [...]

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP.

Assim, depreende-se que
o benefício
alcança
os condenados que realizaram
e foram aprovados n
o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM durante o cumprimento da pena privativa de liberdade
, conforme se deduz dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DOS ESTUDOS ANTES DE INGRESSAR NO CÁRCERE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. In casu, o Tribunal local não concedeu o benefício em apreço, porquanto "na hipótese dos autos a realização do exame não pode ser utilizada para remição de pena, eis que o Sr. ALESSANDRO já possuía Ensino Médio completo antes de ser implantado no sistema carcerário", entendimento esse consonante com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.
II. "[...]
não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, 'tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM)' (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022) (REsp n. 1.913.757/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/2/2023)".
III. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 2.044.839/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois,
para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade
.
2.
Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto
. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional.
3.
Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça.
Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023).

RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NA PRISÃO. REALIZAÇÃO DO ENEM POR CANDIDATO QUE JÁ POSSUÍA O DIPLOMA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO AUTODIDATA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE OS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. Por isso,
não é cabível a remição penal por aprovação no Enem ao reeducando que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, pois o aprendizado para conclusão da educação básica ocorre apenas uma vez e diploma oficial atesta que não foi desenvolvido durante os regimes fechado ou semiaberto.
6. No caso concreto, não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)" (AGRG no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022). 7. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 1.913.757; Proc. 2020/0345485-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/02/2023; DJE 16/02/2023).

Colaciono, outrossim, jurisprudências emanadas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ATIVIDADE REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO. 1.
tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021) 2.
O benefício objetiva premiar a dedicação do reeducando que adquire o conhecimento no cárcere. Pensar de forma diversas, seria como estabelecer espécie de crédito com a justiça à queles que detenham formação antes do ingresso do sistema prisional
. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5005851-33.2023.8.08.0000 – Relator Desembargador Willian Silva – Julg em 30/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
. 2. Inviável a concessão do acréscimo de 1/3 de tempo remido, na hipótese de conclusão de cursos profissionalizantes, dado que a norma do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal traz um rol taxativo de hipóteses em que o deferimento do aumento em questão é possível, elencando apenas as hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 3. O referido curso é de caráter particular e na modalidade EAD, sendo atividade NÃO ofertada pelo presídio Militar, inexistindo controle de coeficiente, aproveitamento e planilhas com carga horária do apenado. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5005851-33.2023.8.08.0000 – Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu – Julg em 01/12/2023).

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL – LEP – REMIÇÃO EM RAZÃO DE ESTUDO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – ESTUDO EFETIVADO E CERTIFICAÇÃO OBTIDA ANTES DA PRÁTICA DE ILÍCITO E ANTES DO INÍCIO DE RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE PENA – HIPÓTESE EM QUE A CERTIFICAÇÃO DO ENEM NÃO IMPEDIU QUE O AGRAVANTE COMETESSE NOVO DELITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO PRÉVIO CONTIDO NO ART. 126 DA LEP – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 126 da LEP estabelece que a possibilidade de remição da pena por estudo somente poderá ser concretizada se comprovado o fato gerador apto para tanto, pelo reeducando, durante a execução da pena, sendo realmente inadequado que o período de estudo concretizado antes do ilícito praticado, e antes do início de respectivo cumprimento de pena, seja considerado para tal finalidade
. 2. Afere-se juridicidade na fundamentação utilizada pelo juízo originário para fins de indeferimento do pleito, tendo em vista que fora ponderado com clareza que “seria incoerente o pressuposto de ressocialização pelo estudo quando ele sequer foi desenvolvido enquanto reeducando. Se a ideia é a ressocialização pelo estudo, e a conclusão do ensino médio não impediu que o apenado cometesse novo crime, não poderia o mesmo ser ainda beneficiado pelo estudo “ressocializador” realizado anteriormente à prática do delito”.
É realmente o caso dos autos, tendo em vista que o recorrente almeja que a certificação de conclusão de ensino médio, ocorrida em 2016, seja utilizada a seu favor para fins de remição de pena, mesmo com a comprovação na execução originária quanto a cometimento de ilícito em data posterior a certificação (ENEM/2016), sendo imperiosa a conclusão de que o estudo não se projetou de forma preponderante e eficaz para fins de ressocialização.
2. A Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça, mesmo implementando verdadeiro propósito ampliativo de acesso à educação pelos internos, traçando diretriz para a leitura do artigo 126, § 5º,da Lei nº7.210/84, não se projeta de forma tão intensa a ponto de abarcar situações como a que ora se apresenta, em que o estudo pretérito ao ilícito, repita-se, não fora ressocializador e não impediu a nova prática de delito. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5010963-17.2022.8.08.0000 – Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer – Julg em 01/12/2023).

Dito isso, analisando detidamente o caso apurado nestes autos, especialmente a documentação trazida pela acusação, infere-se que o apenado realizou o Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2016, tempo em que, ao que se depreende do processo de execução,
o agravado não estava em cumprimento de pena
, razão pela qual, nos termos da fundamentação acima,
Cleiton Vasconcelos Ramos
não faz jus à remição da pena
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 5506545. Vejamos:

“[...] Razão assiste ao douto Promotor de Justiça, ao passo que diante da inexistência de esforço estudantil do apenado, que fora aprovado no ENEM antes de adentrar ao sistema prisional, impossível a consideração do referido exame para fins de remição de pena.

Como se sabe, a finalidade da remição pelo estudo é a reeducação e a ressocialização do indivíduo apenado, incentivando que, durante o cumprimento da pena, aprimore seu nível de escolaridade.

Por essa razão, destoa do escopo da norma (art. 126 da LEP) a utilização de um resultado do ENEM decorrente de estudos anteriores ao início do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, entende-se que a conclusão do ensino médio pelo reeducando é incentivo à sua ressocialização, assim como a aprovação no ENEM, todavia, não é possível a remição da pena pela aprovação no ENEM quando o réu concluiu essa etapa educacional antes da execução penal [...]”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO ao
recurso
interposto pelo Ministério Público de 1º grau
, reformando a decisão impugnada, para que
seja afastada a remição concedida ao agravado
em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu remição ao apenado
CLEITON VASCONCELOS RAMOS
, em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifico que o apenado realizou o Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2016, tempo em que, conforme bem elucidado pelo Eminente Desembargador Relator,
não estava em cumprimento de pena
.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o agravado não faz jus à concessão do referido benefício.

O douto Magistrado de 1º grau indeferiu o pleito ministerial sob o argumento de que o reeducando faz jus ao benefício, vez que deve-se considerar como base de cálculo para a remição de pena o tempo de estudos de presos que, por conta própria são aprovados em exames nacionais que certificam a conclusão de ensino.

Por ocasião do juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida.

Sua Excelência, o Eminente Relator, deu provimento ao agravo, para que
seja afastada a remição concedida ao agravado em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
.

Inicialmente, registro que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive na Corte Superior.

Destaco que em oportunidades anteriores, manifestei-me seguindo entendimento então firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino." (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Desde então vinha me posicionando neste sentido, tendo assim me manifestado em diversos agravos em execução de minha relatoria.

Todavia, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça vem sendo paulatinamente modificado, passando aquela Corte Superior a manifestar-se em sentido único, acerca da impossibilidade de remição aos apenados que tenham concluído o ensino médio anteriormente ao início da execução da pena.

Desta forma, visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema.

Ante o exposto, acompanho o voto do Exmo. Des. Relator,
nos exatos termos em que proferido
para

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e
reformar a decisão impugnada, para que
seja afastada a remição concedida ao agravado em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
.

É como voto.